Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714328-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURA CRISTINA DE ALMEIDA CARVALHO AGRAVADO: LEIA RODRIGUES DE BRITO, CARLOS JOSE DE ABREU, PEDRO LOPES DA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAURA CRISTINA DE ALMEIDA CARVALHO, exequente, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0715827-74.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor de PEDRO LOPES DA FONSECA, LEIA RODRIGUES DE BRITO e CARLOS JOSÉ DE ABREU. A decisão agravada determinou a exoneração do débito dos executados Pedro Lopes Fonseca e Carlos José Abreu, nos seguintes termos (ID 228683128 de origem): “Chamo o feito à ordem. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por MAURA CRISTINA DE ALMEIDA CARVALHO em face de LEIA RODRIGUES DE BRITO, CARLOS JOSÉ DE ABREU e PEDRO LOPES DA FONSECA. O pedido inicial foi no sentido de obter a rescisão do contrato de locação e a condenação dos requeridos ao pagamento de quantia certa. A requerida LEIA RODRIGUES DE BRITO foi citada no ID 38770612 e CARLOS JOSE DE ABREU no ID 40193583. PEDRO LOPES DA FONSECA foi citado por edital (ID 46947579) e regularizou sua representação processual no ID 56539673. No ID 56543378 foi apresentado termo de acordo para exoneração dos requeridos CARLOS JOSÉ DE ABREU e PEDRO LOPES DA FONSECA da fiança locatícia, e exclusão do polo passivo da demanda, homologado na sentença prolatada no ID 56969567. O feito prosseguiu em face de LEIA RODRIGUES DE BRITO. Diante da inércia da requerida (ID 63187057), foi proferida a sentença de ID 63260266, que julgou procedentes os pedidos e desconstituiu o contrato de locação firmado entre as partes, condenando a ré ao pagamento dos aluguéis inadimplidos. A parte Autora apresentou cumprimento de sentença no ID 223973308, em face dos requeridos e o feito prosseguiu para fins de cobrança, bem como regularização da representação processual do 2o e 3o Requeridos. É o necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifico a ocorrência de equívoco no procedimento. Isto porque, nos termos do acordo encartado no ID 56543378 e homologado no ID 56969567, os Requeridos CARLOS JOSÉ DE ABREU e PEDRO LOPES DA FONSECA foram exonerados da fiança e excluídos do polo passivo. Ante o exposto, o feito deve prosseguir tão somente em face da executada LEIA RODRIGUES DE BRITO. Assim, solicito os préstimos do Cartório a fim de que promova a exclusão dos executados CARLOS JOSÉ DE ABREU e PEDRO LOPES DA FONSECA do polo passivo. Transcorrido prazo recursal, venha aos autos planilha atualizada do débito para fins de regularização da intimação da executada LEIA RODRIGUES DE BRITO para o cumprimento de sentença, nos moldes determinados no § 2o, II, do art. 523, do CPC. Intime-se e cumpra-se. " Irresignada, a agravante opôs Embargos de Declaração (ID 228844783) para que fosse eliminada a contradição existente na decisão, bem como fosse suprida a omissão, o qual foi rejeitada (ID 229396629). Nesta via recursal, a agravante pleiteia a reforma da decisão. Assevera que os fiadores foram exonerados, estritamente, da fiança locatícia, no entanto, o acordo de exoneração de fiança locatícia e confissão de dívida não exonerou os referidos devedores do débito locatício, apenas convalidou a novação de dívida. Requer o prosseguimento do feito executório em face dos agravados, porquanto manifestaram expressamente em confissão de dívida (ID 70768984). Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 70768987 – pg. 2), sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator